Tribunal: CARF
Processo: 11080.904617/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904617/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE -COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904617/2013-01
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
107.568, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil em
Ribeirão Preto- SP, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
11002.54621.120109.1.7.03-1025, compensar débitos diversos com créditos de saldo negativo de
CSLL no ano calendário de 2006.
A DRF de Porto Alegre- RS proferiu despacho decisório, cujo teor segue abaixo
(e-fls. 172/176):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 364.806,00 Valor na DIPJ: R$ 364.806,00. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 557.057,55. CSLL devida: R$ 192.251,55. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 98.676,08.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 11002.54621.120109.1.7.03-1025. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
35375.67568.160409.1.3.03-5922 32341.18821.120109.1.7.03-3031.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/08/2013.
PRINCIPAL- R$ 317.808,33 MULTA- R$ 63.561,65 JUROS- R$ 155.787,23”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a decisão proferida pela autoridade preparadora,
homologou parcialmente o PER/DCOMP de no. 11002.54621.120109.1.7.03-1025 e não
homologou
os
PER/DCOMP’s
no
35375.67568.160409.1.3.03-5922
e
32341.18821.120109.1.7.03-3031, em virtude da insuficiência de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2006.
Asseverou que a parcela referente as retenções do CNPJ 02.520.619/0001-52
foram glosadas indevidamente pela Receita Federal, uma vez que as faturas colacionadas
comprovam com exatidão o valor da CSLL retida em razão dos serviços prestados pela mesma.
Pugnou que seja provida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
anulado o despacho decisório e que sejam homologadas integralmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
no.
11002.54621.120109.1.7.03-1025,
35375.67568.160409.1.3.03-5922 e 32341.18821.120109.1.7.03-3031.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-107.568-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 194/201).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 205/283), destacando, em síntese, que:
“UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA LTDA., vem, por seu
procurador signatário, respeitosamente , perante Vossa Senhoria, interpor RECURSO
VOLUNTÁRIO, consoante as razões de fato e de direito a seguir expostas, que requer
sejam juntadas aos autos e remetidas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para a devida análise.

I. DA TEMPESTIVIDADE

1. A ora Recorrente tomou ciência da decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade em 05/04/2021 (doc. 01).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

2. Diante disso, apresenta o presente Recurso Voluntário no prazo legal previsto no art.
33 do Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972.

II- DAS RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO

1. Trata-se, na origem, de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente o PER/DCOMP no 11002.54621.120109.1.7.03-
1025 e não homologou os PER/DCOMPs no 35375.67568.160409.1.3.03-5922 e no
32341.18821.120109.1.7.03-3031, em razão da insuficiência de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2006. A decisão foi exarada nos seguintes termos:
(...)
2. Verificando as informações complementares de Análise do Crédito, constatou-se que
as compensações não foram integralmente homologadas em virtude do não
reconhecimento pela Receita Federal de retenções realizadas pelo CNPJ no
02.520.619/0001-52, bem como da não confirmação de estimativas compensadas,
conforme abaixo:
(...)
3. Diante da não confirmação das parcelas referidas acima, houve redução do saldo
negativo de CSLL do período e, consequentemente, insuficiência do crédito utilizado pra
compensação.
4. Ocorre que, a parcela referente as retenções do CNPJ no 02.520.619/0001-52 foram
glosadas indevidamente pela Receita Federal, uma vez que as faturas já apresentadas
comprovam com exatidão o valor da CSLL retida em razão dos serviços prestados pela
Recorrente.
5. Quanto as estimativas compensadas e que não foram confirmadas pela Receita Federal,
estas foram canceladas peal Recorrente, conforme documentação já acostada aos autos.
Todavia, estas mesmas estimativas foram quitadas através de outros PER/DCOMPs, bem
como mediante DARF, conforme se verifica na DIPJ do período.
6. Dessa forma, a Receita Federal não poderia ter glosado essa parcela de composição do
saldo negativo de CSLL pelos seguintes motivos:
(i) Em atenção ao inciso II, do art. 156, do CTN, a compensação regularmente declarada
extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a
composição do saldo negativo);
(ii) E caso estimativa compensada seja julgada improcedente, cabe ao Fisco exigir o
débito através de execução fiscal, pois pensamento diferente acarreta uma dupla cobrança
do mesmo débito.
7. Sendo assim, não poderia a Receita Federal desconsiderar as estimativas compensadas
para composição do saldo negativo do período, tal como resta devidamente comprovado
através das retenções realizadas.
8. E tendo demonstrado a Recorrente através de elementos contábeis idôneos, deve a
verdade material prevalecer sobre a necessidade de retificação formal da DCTF.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

9. Tal entendimento, inclusive, vem observado pelo CARF:
(...)
10. Ocorre que, o acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, entendeu por bem julgar
apenas procedente em parte a manifestação de inconformidade pela Recorrente, sob a
argumentação de que o motivo da não homologação foi a não confirmação integral das
retenções na fonte e das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores.
11. Ademais, conforme se observa a partir da leitura da decisão proferida, restou
expressamente destacado que a utilização da CSLL retida na fonte na formação do saldo
negativo de CSLL condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de Rendimentos
fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondente. Assim, o entendimento adotado seria de que a falta dos informes de
rendimento poderia ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte- DIRF.
12. Pois bem. Em que pese a argumentação desenvolvida na decisão proferida, o
montante que deixou de ser confirmado (R$ 127.786,66) poderá ser ratificado mediante
análise da documentação anexa.
(...)
13. Ou seja, as retenções de CSLL da empresa 02.520.619/0001-52 (TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIÃO), no total de R$ 127.786,66 ocorreram
efetivamente e são comprovadas através das cópias das faturas com o destaque do valor
retido, onde se verifica que a Recorrente obteve o recebimento subtraído destas retenções,
efetuando a devida compensação. Inclusive, no material anexo, consta lista das faturas e o
detalhamento dos dados. Portanto, tal argumentação, a qual deixou de reconhecer o saldo
negativo apontado em sua integralidade, é passível de reforma, conforme se demonstra a
partir da documentação anexa.
14. Neste ponto, é de suma importância ressaltar que a jurisprudência do CARF é
uníssona no sentido de admitir a análise da documentação comprobatória, ainda que em
sede de recurso voluntário, uma vez que o processo administrativo é pautado pela busca
da verdade material. Vejamos:
(...)
15. Destarte, deverá ser determinada a análise da documentação probatória acostada ao
presente processo administrativo, a fim de que se reconheça a composição do saldo
negativo em sua integralidade e, assim, seja anulado o despacho decisório e confirmada a
existência de crédito suficiente para homologação das compensações declaradas.

III- DO PEDIDO

Ante o exposto, requer seja determinada a baixa do processo em diligência, a fim de ser
analisada a documentação já apresentada pela Recorrente e, ao fim, seja dado provimento
a este Recurso Voluntário, com a homologação integral das compensações efetuadas”.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário 2006, no valor de R$ 71.021,35 (R$ 364.806,00- R$ 98.676,08 DRF- R$ 195.108,57
DRJ) que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de créditos de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2006. A autoridade
administrativa ao proceder a análise, reconheceu parcialmente o direito creditório da
contribuinte, no valor de R$ 98.676,08 para utilização da Declaração relacionada até o limite do
crédito reconhecido no PER/DCOMP no. 11002.54621.120109.1.7.03-1025.

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 194/201):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo Negativo CSLL do ano- calendário 2006, no valor de R$ 195.108,57;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Sustentou a Recorrente que “as retenções de CSLL da empresa 02.520.619/0001-
52 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIÃO), no total de R$ 127.786,66
ocorreram efetivamente e são comprovadas através das cópias das faturas com o destaque do
valor retido, onde se verifica que a Recorrente obteve o recebimento subtraído destas retenções,
efetuando a devida compensação”.
Alegou que “deverá ser determinada a análise da documentação probatória
acostada ao presente processo administrativo, a fim de que se reconheça a composição do saldo
negativo em sua integralidade e, assim, seja anulado o despacho decisório e confirmada a
existência de crédito suficiente para homologação das compensações declaradas”.
Pois bem.
Insta destacar, que a documentação colacionada em sede recursal pela
Contribuinte (e-fls. 215/283), corrobora com as suas afirmações. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.

Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.

Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)

Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]

Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão a CSLL sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995).

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).

§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647
e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item II;
e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica
que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada pela
pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que poderá
deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse feito
por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas
(art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais
1,5%
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999).
que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços
de propaganda à pessoa jurídica (art. 53,
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 651 do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e
art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza
profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a
Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
4,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços tais como de alimentação e de
energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade
social -COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
5,85%
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços, tais como de abastecimento de
água e de telefone, entre outros estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição
para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação da CSRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.

§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de CSRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com a CSLL efetuado
por pessoa jurídica e defende fazer jus a todo o direito creditório pleiteado e que eventuais erros
cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar. Outrossim, a Recorrente defende ter
juntado todos os documentos de prova que possuía.
E que, de acordo com a legislação autorizadora da compensação (art. 652
RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras para que a Cooperativa
possa utilizá-lo na compensação com a CSLL retida dos médicos cooperados. Tal afirmação é
verdade, desde que haja comprovação inequívoca nos autos quanto à origem do crédito.
Por fim, no caso em análise, a Recorrente alegou que o dever de cumprir com a
obrigação da retenção e do recolhimento do CSRF compete à fonte pagadora e eventual erro de
indicação do código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já
declinado, é imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a
verificação de se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado
como atos cooperativos.
De fato, as cooperativas de trabalho médico, de fato, estão sujeitas à incidência do
CSRF, à alíquota de 4,65%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativa de trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas. A CSRF deve ser compensada pela cooperativa de trabalho médico com IRRF
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. A CSRF pode ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Por sua vez, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópias de todas as faturas que comprovam a retenção dos CNPJ’s contratantes, (ii) boleto de
cobrança emitido no valor líquido da fatura.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem todos os informes de
rendimentos, como o ora analisado, nos termos da Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado. Afinal, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única forma
de demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os documentos juntados pela
Recorrente servem para comprovar a retenção na fonte da CSLL e devem ser apreciadas pela
Unidade de Origem.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904617/2013-01

considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 304
DF CARF MF
Original